Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGADA IRREGULARIDADE CONTRATUAL E FRAUDE EM BOLETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu tutela de urgência para determinar a apreensão de veículo automotor, diante da comprovação da mora e da probabilidade do direito do credor, tendo a agravante alegado irregularidades contratuais, fraude em boleto de pagamento e pleiteado a restituição do bem ou depósito das parcelas incontroversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na constituição da mora em razão de supostas cláusulas abusivas e falta de transparência contratual; (ii) estabelecer se a fraude no pagamento de boleto afasta a mora da devedora e enseja responsabilidade do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição da mora se mostra válida, pois o credor comprova a relação jurídica mediante cédula de crédito bancário, notificação válida no endereço contratual e planilha de débito.
4. A alegação de cláusulas contratuais abusivas ou confusas não se comprova de forma suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a mora regularmente constituída.
5. A fraude no pagamento de boleto não afasta a mora quando o valor é destinado a terceiro estranho à relação jurídica, sem demonstração de conduta ilícita do credor.
6. A responsabilidade do credor pela fraude não se configura diante da ausência de prova de falha na prestação do serviço ou violação de dever de segurança.
7. A não purga da mora no prazo legal de cinco dias após a apreensão do bem implica a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
8. A medida liminar de busca e apreensão observa os requisitos legais do Decreto-Lei n. 911/1969 e dos arts. 294 e 300 do CPC, não havendo fundamento para sua suspensão.
9. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido diante da comprovação da hipossuficiência econômica da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora mediante notificação válida e documentação contratual legitima a concessão liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. A fraude em boleto de pagamento, sem prova de participação ou culpa do credor, não afasta a mora do devedor. 3. A ausência de purga da mora no prazo legal consolida a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 294, 300; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; Lei n. 13.043/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014.